Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-74.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-74.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.279.441-09 (EMBARGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1015032-74.2023.8.11.0055

EMBARGANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADA: TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REVISÃO DO CONTRATO
–

IM
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL –
ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO E NA PARTE DISPOSITIVA – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE TÃO SOMENTE PARA QUE O ERRO MATERIAL SEJA SANADO.

1 -
Evidenciada a existência de erro material no corpo do voto e na parte dispositiva do acórdão, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração tão somente para a devida correção.

2 – Recurso parcialmente acolhido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 255748688, objetivando sanar erro material ou supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 253854670, que
por unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação (ID nº 239445186) para:

“[...]
reformar o ato sentencial constante do ID nº 239445184 e
julgar parcialmente procedente
o pedido inicial, para consolidar em mãos da credora/autora o domínio e a posse do bem descrito na inicial, bem como para:

a) manter a taxas de juros remuneratórios contratadas;

b) manter a capitalização diária dos juros remuneratórios contratados;

c) manter a cobrança da tarifa de Avaliação de Bem, conforme contratada;

d) condenar a requerida/reconvinte ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência na ação reconvencional, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida/reconvinda ser beneficiária da justiça gratuita e,

e) inverter o ônus da sucumbência no tocante à ação principal – Busca e apreensão para que a parte requerida/reconvinda efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida/reconvinda ser beneficiária da justiça gratuita [...].”
(Sic. ID nº 248910160).

Em suma, a
ponta que há erro material no tópico
“Da justiça gratuita concedida à requerida/reconvinte”
do acórdão, visto que constou que
“
deve ser mantida a concessão da assistência judiciária à requerida/reconvinda/apelante"
, quando, na verdade, se trata a apelante de parte credora e não faz jus à justiça gratuita, tanto que recolheu as custas judiciais durante o processo.

Alega que houve inversão equivocada dos termos
"reconvinda"
e
"reconvinte"

na parte dispositiva do acórdão, sendo necessária a correção, porquanto foi vencedora na ação e, portanto, não deve ser condenada ao pagamento de honorários.

Por fim, requer a reforma do acórdão para sanar os erros materiais e ou omissões e contradições encontradas, bem como para que seja determinada a intimação do advogado da parte adversa para informar onde está o veículo, tendo em vista que restituição deste.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 265136797.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado realmente contém alguns erros materiais que necessitam correção.

O primeiro, porque constou do tópico
“
Da justiça gratuita concedida à requerida/reconvinte”
, in verbis:

“[...] Da justiça gratuita concedida à requerida/reconvinte

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a
requerida/reconvinda/apelante
, visto que, não obstante alegue o autor/apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID nº 239445162 [...].”
(Sic. ID nº 248910160).

No entanto, não há falar em manutenção da concessão da assistência judiciária à requerida/reconvinda/apelante, uma vez que a
reconvinda/apelante

é a parte autora/credora no processo e não é beneficiária da justiça gratuita.

Logo, onde consta:

requerida/reconvinda/apelante, deverá constar:
requerida/reconvinte/apelada
.

O segundo, porque constou dos itens “d)” e “e)” da parte dispositiva da sentença
in verbis
:

“[...] d) condenar a
requerida/reconvinte
ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência na ação reconvencional, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da
requerida/reconvinda
ser beneficiária da justiça gratuita e,

e) inverter o ônus da sucumbência no tocante à ação principal – Busca e apreensão para que a parte
requerida/reconvinda
efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida/reconvinda ser beneficiária da justiça gratuita.

No mais, permanece a sentença recorrida

É como voto.-
(Sic. ID nº 248910160).

Contudo, na hipótese, também não há falar em condenação da reconvinda em verbas de sucumbência, posto que foi vencedora tanto na ação principal – busca e apreensão, quanto na reconvenção.

Assim, nos itens “d)” e “e)” da parte dispositiva da sentença, onde consta: requerida/reconvinda, deverá constar:
requerida/reconvinte
, pelo

que
o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer o erro material é medida que se impõe.

No mais,
indefiro
o pedido de intimação do advogado da parte requerida para informar onde está o veículo, porquanto após o trânsito em julgado do acórdão que determinou a consolidação da posse e domínio do bem nas mãos da credora, tal providência deverá ser requerida/solicitada perante o juízo de primeiro grau, responsável pela execução do julgado.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para determinar que:

a) no tópico
“Da justiça gratuita concedida a requerida/reconvinte”
, onde consta: “requerida/reconvinda/apelante”, conste: “
requerida/reconvinte/apelada
”;

b) nos itens
“d)” e “e)” da parte dispositiva da sentença, onde consta: requerida/reconvinda, conste: “
requerida/reconvinte”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025